Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. DIREITOS DO MENOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA DEFINITIVA MOVIDA PELA AVÓ MATERNA EM DESFAVOR DOS PAIS DOS MENORES, POR SUPOSTAMEMNTE SEREM USUÁRIOS DE DROGAS E ÁLCOOL. PRINCÍPIO MAIOR A SER OBSERVADO: MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora (ré) contra sentença proferida em ação de guarda, a qual concedeu a guarda dos menores à autora, avó materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da autora, avó materna, em requerer a guarda dos menores em detrimentos dos genitores requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A respeito tema, a Constituição Federal, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconiza com absoluta prioridade: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (Art. 227 da CF). 3.1. Assim, no exercício da paternidade e maternidade, embora constitua garantia indisponível, eventual ausência despropositada, desleixo ou descompromisso implica repercussões e consequências severas as quais devem ser amparadas pela ordem legal/constitucional, inclusive, com sanções, sob pena de transformar os direitos e deveres do poder familiar em meras regras e princípios morais desprovidos de proteção. 3.2. Nesse passo, conforme admitido pelo art. 33, §2o, do ECA, além conferir ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, a guarda se destina a regularizar a posse de fato, podendo ser excepcionalmente deferida, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos genitores ou responsável.
4. O relatório produzido pelo Conselho Tutelar demonstrou preocupação sobre a situação de negligência a qual afetava os menores. Durante as visitas realizadas para monitorar o bem-estar dos infantes, foram constatadas situações de negligência quanto a alimentação e saúde, além de suspeitas de consumo excessivo de álcool e maconha. 4.1. Acrescente-se utilizar a requerida para proveito próprio do benefício BPC ao qual o filho faz jus por ser portador de AME. Destaca-se o empréstimo contraído pela genitora para desconto no BPC do menor, no valor de R$ 18.501,65. 4.2. Por sua vez, a retomada da convivência entre o pai com os filhos é recente, eis que se manteve ausente durante período considerável, devendo a aproximação ser feita de forma gradual, perante visitas periódicas.
5. De outro lado, as crianças detêm todas as suas necessidades e garantias bem atendidas na companhia da avó, não sendo o caso de modificar o contexto existente. 5.1. Sobre o tema, o Conselho Tutelar ressaltou, com propriedade, deter a apelada as melhores condições de cuidar dos menores.
6. Por fim, as alegações da genitora de que atualmente pode arcar com as despesas dos menores não estão comprovadas nos autos, mormente pelo fato de ainda residir com a apelada e não trazer comprovação de suas alegações.
7. Para o Ministério Público, " Irrepreensíveis os termos da r. sentença, a qual meticulosamente analisou todos os pontos levantados nos autos com a isenção necessária a uma justa prestação jurisdicional, sendo sensível aos direitos dos genitores e, ao mesmo tempo, afirmativa quanto a proteção integral devida aos menores T. e N." (Procuradora de Justiça Sandra S. de Albuquerque).
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelo improvido. Tese firmada: “A guarda deverá ser sempre fixada atendendo aos interesses dos menores. Os menores já mantêm vínculo afetivo desde o nascimento com a avó materna, demonstrando a prova dos autos estarem seus interesses assegurados sob a guarda fática dela e indicando a excepcionalidade da medida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 227, CF; art. 33, §2o, do ECA; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07024005720178070008, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 24/3/2020.